Tribunal: STJ
Processo: 0171463-43.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2745933 - CE(2024/0345017-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JACQUELINE FERREIRA LEITE
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS SILVA GAMA
EMBARGANTE
: JOELMA SOUZA SANTOS
EMBARGANTE
: JORGEAN SEBASTIAO RODRIGUES
EMBARGANTE
: KAIO VENICIUS PINHO MORAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ TELES BEZERRA JUNIOR - CE025238
ANA CAROLINA CARNEIRO DE OLIVEIRA - CE047485
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: RÔMULO GUILHERME LEITÃO - CE009350
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO.
MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do
disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, manejado, na verdade, com o
escopo de se insurgir contra o desprovimento do agravo interno.
3. A repetição de aclaratórios sob os mesmos argumentos evidencia
o caráter protelatório do recurso, atraindo a incidência da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo
em
art. 1.026,
Civil/2015,
valor não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.
4. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54228100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 79c4b425-a5fd-4b55-b0c8-bb95bfcba954

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
03/02/2026 09/02/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 79c4b425-a5fd-4b55-b0c8-bb95bfcba954

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2745933 - CE (2024/0345017-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JACQUELINE FERREIRA LEITE
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS SILVA GAMA
EMBARGANTE
: JOELMA SOUZA SANTOS
EMBARGANTE
: JORGEAN SEBASTIAO RODRIGUES
EMBARGANTE
: KAIO VENICIUS PINHO MORAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ TELES BEZERRA JUNIOR - CE025238

ANA CAROLINA CARNEIRO DE OLIVEIRA - CE047485
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR
: RÔMULO GUILHERME LEITÃO - CE009350
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO.
MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do
disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, manejado, na verdade, com o escopo
de se insurgir contra o desprovimento do agravo interno.
3. A repetição de aclaratórios sob os mesmos argumentos evidencia o
caráter protelatório do recurso, atraindo a incidência da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015, em
art. 1.026,
valor não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.
4. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52690066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:01
Código de Controle do Documento: be48f039-4eef-47df-9252-eaaacf528474

Trata-se de segundos declaratórios opostos contra acórdão que
rejeitou os embargos aclaratórios anteriores, que foi assim ementado (e-STJ fl. 858):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados

Nas suas razões, o embargante repisa mais uma vez as alegações de
omissões do aresto combatido, considerando que "as razões pelas quais se entende ser
possível o conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório,
foram todas expostas no agravo interno e no agravo em recurso especial, mas não foram
adequadamente apreciadas por esta Colenda Primeira Turma. Torna-se necessário,
portanto, que este órgão julgador esclareça especificamente por que o argumento de
desnecessidade de revolvimento do acervo fático-probatório não seria suficiente para
afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ" (e-STJ fl. 880).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
No aresto proferido no julgamento dos aclaratórios anteriores, ficou
expressamente consignado que todas as alegações indicadas pela parte foram devidamente
analisadas. Confira-se os fundamentos do julgado ora combatido (e-STJ fls. 861/862):
Nos termos do
do
são admitidos embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na hipótese, as omissões invocadas pela parte embargante manifestam o seu
inconformismo com a decisão embargada, objetivando a modificação do aludido
julgado, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios. Nesse sentido,
transcrevo precedente desta Corte Superior:
[...]
Note-se que o acórdão embargado expôs, de forma clara, o fato de que não foram
ultrapassados os limites da admissibilidade, visto que a parte embargante deixou
de atacar os fundamentos da decisão que não admitiu o agravo em recurso
especial – ausência de afronta ao
do
e à Súmula 7 do STJ ,
art. 1.022
CPC/2015
ressaltando, em– relação ao óbice da Súmula 7 do STJ, que deve haver
contextualização do caso concreto, bem como a exposição da possibilidade de
Documento eletrônico VDA52690066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:01
Código de Controle do Documento: be48f039-4eef-47df-9252-eaaacf528474

conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, o
que, conforme se constatou, não ocorreu no caso. Confira-se trecho extraído do
voto (e-STJ fl. 830):
[...] Da análise dos autos, verifico que a inadmissão do especial se deu com base
na incidência da Súmula 7 do STJ e na ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar específica e adequadamente a
aplicação desses óbices. Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação
de razões genéricas sobre os óbices apontados pela decisão de inadmissibilidade,
sendo exigível do agravante o efetivo ataque aos seus fundamentos. Importa
ressaltar que, especificamente em relação à Súmula 7 do STJ, é exigência que,
além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas
razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
conteúdo probatório.

Por fim, foi claro ao consignar que, quanto "à alegação de que houve
usurpação de competência do STJ por parte da Corte, tem-se que a questão também foi
abordada no acórdão embargado, quando ficou consignado que 'o Tribunal de origem, ao
realizar o juízo de admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos
específicos e constitucionais concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se
falar em usurpação da competência do STJ' (e-STJ fl. 862).
Diante da repetição de embargos aclaratórios sob os mesmos
argumentos, evidencia-se o intuito protelatório do embargante, de modo a autorizar a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015, em valor
art. 1.026,
não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e aplico ao
embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:01
Código de Controle do Documento: be48f039-4eef-47df-9252-eaaacf528474

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.745.933 / CE
Número Registro: 2024/0345017-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01714634320158060001 09174708620148060001 1714634320158060001 9174708620148060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JACQUELINE FERREIRA LEITE
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS SILVA GAMA
AGRAVANTE
: JOELMA SOUZA SANTOS
AGRAVANTE
: JORGEAN SEBASTIAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: KAIO VENICIUS PINHO MORAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ TELES BEZERRA JUNIOR - CE025238
ANA CAROLINA CARNEIRO DE OLIVEIRA - CE047485
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : RÔMULO GUILHERME LEITÃO - CE009350
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - NOMEAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JACQUELINE FERREIRA LEITE
EMBARGANTE : JEAN CARLOS SILVA GAMA
Documento eletrônico VDA54009274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 11bd7a5b-c620-4a72-8d8f-c6f6f7aa9249

EMBARGANTE : JOELMA SOUZA SANTOS
EMBARGANTE : JORGEAN SEBASTIAO RODRIGUES
EMBARGANTE : KAIO VENICIUS PINHO MORAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ TELES BEZERRA JUNIOR - CE025238
ANA CAROLINA CARNEIRO DE OLIVEIRA - CE047485
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : RÔMULO GUILHERME LEITÃO - CE009350
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
09/02/2026,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 11bd7a5b-c620-4a72-8d8f-c6f6f7aa9249